Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE GESTÃO DE OPERAÇÃO DE PONTOS DE VENDA. TELEFONIA. BONIFICAÇÃO. REDUÇÃO UNILATERAL DAS COMISSÕES E REMUNERAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. O contrato é regido pelo princípio do pact sunt reservanda, segundo o qual, as cláusulas neles transcritas fazem lei entre as partes, devendo, assim, ser cumpridas.

2. Demonstrado que o contrat foi firmado por partes capazes, de forma livre e sem qualquer vício de consentimento, não há que se cogitar em abusividade nas cláusulas que prevêem oscilação na remuneração e preço nele previsto, tendo em vista a especificidade do contrato de gestão de operação de pontos de vendas de linhas telefônicas.

3. Não demonstrado o inadimplemento da Ré, tampouco elementos que justifiquem a revisão das cláusulas do contrato legitimamente pactuadas acerca das bonificações contratadas, a parte a autora não faz jus aos lucros cessantes pleiteados.

4. Apelação cível conhecida e não provida.